Tribunal: STF
Processo: Inq 2379
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO PENAL. SENADOR NÃO REELEITO. INCOMPETÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES.
Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.797 e
   2.860, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, o Plenário do
   Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a
   inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código
   de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de
   dezembro de 2002.
A perda do mandato eletivo pelo investigado
   faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal
   para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de
   função. Precedentes.